Tribunal: CARF
Processo: 10980.915325/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.915325/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.488 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
GRAFICA CAPITAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2008
CRÉDITO ADVINDO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS,
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAL DE EMBALAGEM DE
ESTABELECIMENTOS OPTANTES PELO SIMPLES. INEXISTÊNCIA
O artigo 228 do RIPI (Decreto 7.212/2010) veda expressamente que as
aquisições de produtos de empresas optantes pelo Simples Nacional não
ensejarão aos adquirentes o direito ao crédito do imposto em discussão quando
se tratar de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVO
QUE
GOZA
DE
PRESUNÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA CARF N. 2.
O recurso que tenha por fundamento tão somente a inconstitucionalidade de
norma jurídica, mesmo que não conste no rol de pedidos do mesmo, não
poderá ser concedido, sob pena de violação à um só passo de Súmula deste
Conselho e da separação de poderes, visto que compete ao poder judiciário
reconhecer, em controle difuso ou concentrado, a inconstitucionalidade de ato
normativo.
Recurso Voluntário Improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso por força da aplicação da Súmula 02 deste CARF.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente), Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.915325/2011-17
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915325/2011-17

Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela
DRJ de Ribeirão Preto (SP), ocasião em que, por unanimidade, a 8a Turma decidiu julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:
-

-

ao saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre de 2008.

indevidos: empresas optantes pelo Simples.

-cumulatividade,
onerando por demais os contribuintes sujeitos aos Simples.
-

inconformidade, nos termos do artigo 74, § 7
-

apontado por indevido em sua totalidade.
A DRJ de origem, por sua vez, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em Acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915325/2011-17

FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.

trimestral depende de o destaque

e a seus
clientes.

Reconhecido.
A sociedade empresária interpôs Recurso Voluntário o qual foi pautado nas
seguintes fundamentações:

Ora, o Imposto sobre Produtos industrializados (IPI)
-cumulativo.

-

fases da cadeia produtiva.

-

IV — produtos industrializados;
§ 3° - O imposto previsto no inciso IV:
[...]
- - -
ntante cobrado nas anteriores;
-

que "O impos -

pago relativamente aos produtos nele entrados".
Portanto, de

-Cumulatividade.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915325/2011-17

IPI pago
-

-

(...)
Diante aos argumentos expostos,

optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
Ao final, requer a parte Recorrente a homologação integral dos valores
compensados com o devido cancelamento do débito tratado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
O acórdão desafiado por este Recurso Voluntário não versa sobre matéria de fato,
esgotando sua argumentação acerca da pretensão de ver superada norma prevista no RIPI por
meio de decisão administrativa que reconheça a violação ao princípio constitucional da não-
cumulatividade.
Tal afirmação se torna claro a partir da leitura da Manifestação de Inconformidade
quando contrastada com este Recurso Voluntário. Enquanto aquela ainda dedica certo esforço
argumentativo sobre outros pontos, este apenas devolve ao Conselho Administrativo a matéria de
direito acerca do reconhecimento do direito creditório advindo da aquisição de matéria prima,
material de embalagem e produto intermediário produzido por estabelecimento optante pelo
Simples Nacional.
Entretanto, como já é pacificado neste Conselho Administrativo, inclusive com
previsão sumular (Súmula CARF n. 2) e previsão no Regimento Interno de perda do mandato de
Conselheiro que deixar de observá-la (artigo 45, VI do RICARF), não cabe a este Conselho
Administrativo ou qualquer outro colegiado componente da administração pública o
reconhecimento de inconstitucionalidade de dispositivo em vigor.
A clareza da Súmula mencionada não permite qualquer interpretação permissiva
acerca da possibilidade ventilada pelo Recurso em apreço. Além disso, a obediência aos
entendimentos sumulados por este Conselho Administrativo confere aos seus julgamentos maior
segurança jurídica, o que está previsto na recente mudança legislativa inserida no artigo 30 da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB – DECRETO-LEI No 4.657),
reproduzido abaixo:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915325/2011-17

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança
jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos,
súmulas administrativas e respostas a consultas. (Incluído
pela Lei no 13.655, de 2018)
Conferir o tratamento requerido pelo Recurso Voluntário interposto representaria
verdadeira afronta a segurança jurídica e isonomia, uma vez que seria conferido tratamento
distinto a pessoas jurídicas que estão na mesma situação (adquirentes de produtos de empresa
optante pelo SIMPLES e que, por essa razão, não poderão gozar do direito de crédito advindo da
operação).
O que o contribuinte empreende não alcança outra linha argumentativa senão o
reconhecimento do seu direito de crédito de aquisição de empresa optante pelo SIMPLES, o que
é expressamente vedado pelo ordenamento jurídica, senão vejamos:
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
Simples Nacional, de que trata o art. 177 , não ensejarão aos
adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 23, caput ).
(Grifou-se)
Afastar a presunção de constitucionalidade da norma em comento representaria
verdadeiro avanço do poder executivo em tarefa que compete ao poder judiciário, violando a
separação de poderes prevista no artigo 2o da Constituição da República Federativa do Brasil e
alçada a cláusula pétrea no artigo 60, §4o da Carta Política.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso por força da aplicação da Súmula 02
deste CARF.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital